Tribunal: TJMT
Processo: 1015518-48.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015518-48.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enquadramento, Data Base, Subsídios, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARLANDA FREIRE ARAGAO - CPF: 284.781.421-34 (EMBARGANTE), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO – VERIFICADA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PEDIDO FORMULADO PELA PARTE APELANTE – REENQUADRAMENTO NÍVEL 12, CLASSE D – REQUISITOS LEGAIS – PREENCHIDOS – ART. 68 DA LEI COMPLEMENTAR N° 441/2011 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Analisando detidamente os autos, tem-se que o merece acolhimento os Embargos de Declaração opostos pela parte Embargante, uma vez que há evidente omissão, uma vez que o pedido de reenquadramento de cargo não foi apreciado.

2.

No que se refere ao reenquadramento, deve o mesmo observar o disposto na lei que instituiu o plano de cargos e determinou que a promoção horizontal deve se dar de classe para classe, obedecendo-se à titulação exigida para a classe e aos interstícios legais. restando evidente que as progressões verticais obedeceram ao lapso temporal de 03 (três) anos, não há que se falar em erro da administração em indeferir o pleito administrativamente, em razão do não cumprimento do interstício necessário, devendo ser mantida a improcedência quanto ao referido pedido.

No entanto, considerando que o pedido administrativo foi indeferido no ano de 2015, observando que a ação foi proposta em setembro/2016, se verifica que atualmente, após 08 (oito) anos do pedido supracitado, a requerente ora Embargante faz jus ao reenquadramento.

Embargos de Declaração Acolhidos Sem Efeitos Infringentes, tão somente para apreciar pedido e manter a sentença de improcedência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARLANDA FREIRE ARAGÃO
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária identificada pela numeração única: 105518-48.2016.8.11.0041, movida em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou improcedente, reconhecendo a ocorrência da prescrição quinquenal com relação ao pedido de incorporação do percentual de 11,98%, extinguindo o feito com resolução de mérito (ID: 103344586).

Inconformada, a parte Embargante sustenta a Decisão Colegiada incorreu em omissão (Id: 172756688), uma vez que não foi apreciado o seu pedido de reenquadramento no nível 12, Classe D, do Cargo de Profissional Técnico de Nível Superior em Serviços de Saúde do SUS.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, para que sejam sanados os vícios apontados.

Não houve apresentação de Contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do Art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARLANDA FREIRE ARAGÃO
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária movida em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que tem razão a parte Embargante, uma vez que o pleito de reenquadramento de cargo, não foi apreciado anteriormente.

Assim, à medida que se impõe é o acolhimento dos Embargos de Declaração, para que seja devidamente analisado o pedido supracitado.

Desse modo, passo a análise do pedido de reenquadramento.

A parte Embargante ora Apelante, afirma que com a edição da Lei Complementar n° 441/2011, foi instituída nova carreira para os servidores do SUS da Secretaria de Estado de Saúde, concedendo direito ao reenquadramento de nível.

Em razão da referida mudança advinda com a Lei Complementar n° 441/2011, solicitou a declaração de seu direito de ser reenquadrada no Nível 12, Classe D, do Cargo de Profissional de Nível Superior em Serviços de Saúde do SUS.

Faz-se necessário esclarecer, que a parte Embargante ora Apelante, foi contratada sem concurso público e passou a ser estabilizada, tendo sido declarada estável em 21/12/1989.

De outro turno, como bem elucidado pelo Juízo de Origem, a parte Embargante foi enquadrada com base na Lei 7.360/2000, na Classe B, nível 06, a partir de 01/04/2001, com as posteriores progressões verticais ocorrendo da seguinte forma:

a)
Nível 07 – 31/08/2004
;

b)
Nível 08 – 01/04/2007
;

c)
Nível 09 – 01/04/2010
;

d)
Nível 10 – 01/04/2013
;

e)
Nível 11 – 01/04/2016
.

Não obstante, com o advento da Lei Complementar n° 441/2011, os servidores da Secretaria de Estado de Saúde foram novamente reenquadrados, observando o tempo de serviço e qualificação profissional, bem como respeitado o nível e classe anteriormente ocupado.

Aliás, vejamos o que dispõe o Art. 68 da Lei Complementar n° 441/2011:

“Art. 68. Os atuais servidores da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde permanecem na mesma classe e mesmo nível em que se encontram posicionados, sem prejuízo de tempo transcorrido para cumprimento de interstício para progressão horizontal e vertical.”

A propósito, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça, tem decidido em casos análogos:

“RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. PRETENSÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. INOCORRÊNCIA DE INTERSTÍCIO TEMPORAL DE TRÊS ANOS CONTADOS DA ÚLTIMA ELEVAÇÃO. PROGRESSÃO DE NÍVEL REJEITADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de Ação Declaratória cumulada com cobrança ajuizada pela autora, ora Recorrente, em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, pretendendo a concessão de sua Promoção para a Classe A, Nível 10, bem como a condenação do Requerido ao pagamento dos retroativos a contar de 02.02.2011 (aniversário de posse) para o nível 8, de e 11 02.02.2014 (aniversário de posse) para o nível 9 e 02.02.2017 (aniversário de posse) para o nível 10 até o efetivo reenquadramento com o pagamento atualizado monetariamente, juros de mora e com todos os reflexos trabalhistas (férias, 1/3 de férias, gratificação natalina); 2. A autora alega que, em 01.02.1990, foi nomeada interinamente para exercer o cargo de Auxiliar de Enfermagem. Em 17.12.1993, tomou posse no serviço público de Várzea Grande, via concurso público para exercer o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais. Aduz que como iniciou o labor em 01.02.1990 interinamente para exercer o cargo de Auxiliar de Enfermagem, e em face ao disposto no artigo 110 da Lei Complementar 4.012/2014, conta com 28 anos e 11 meses de serviço público, o que lhe daria direito ao Nível 10. 3. A respeito da progressão de Nível, eis que dispõe a Lei Municipal no. 3.507/2010: Art. 35. Progressão vertical é a passagem do servidor efetivo ou estável no serviço público municipal, integrante do Grupo Ocupacional do SUS, para o padrão imediatamente superior dentro da carreira, observando-se: I - o interstício de 03 (três) anos entre os padrões; II - obtenção da média determinada como satisfatória, em cada avaliação ocorrida no interstício; § 1o Não alcançada a pontuação mínima prevista no inciso 11, a média será recalculada por ocasião da avaliação subsequente, descartada a avaliação de menor pontuação realizada no interstício, e assim sucessivamente, até o servidor atingir a pontuação mínima necessária para obter a promoção. § 2o Na hipótese do § 1o será reiniciada a contagem de novo interstício no mês subsequente àquele em que o servidor alcançar a pontuação mínima necessária para obter a promoção. Art. 36. O acréscimo pecuniário decorrente da progressão vertical será pago automaticamente no mês subsequente ao término do interstício, se o servidor preencher, dentro deste, o requisito previsto no inciso 11 do artigo anterior. 4. A teor do disposto nos artigos acima transcritos, a progressão vertical se dá por meio de obtenção da média determinada como satisfatória, em cada avaliação ocorrida no interstício e, cumulativamente, o interstício de 03 (três) anos entre os padrões. 5. Desta forma, se a autora ao ingressar na carreira foi enquadrada na Classe “A” e no Nível “1”, entrou em exercício em 16/12/1993, logo, não completou o requisito temporal para elevação pleiteada, conforme tabela abaixo: 6. Cabe ainda ressaltar que para fins de progressão vertical é necessário o interstício de 03 (três) anos entre os padrões, ou seja, interstício de 03 (três) anos em cada nível, por isso, neste caso, para fins de progressão funcional vertical, não deve ser levado em consideração o tempo de serviço prestado ao Município em vinculo antes da efetivação em concurso público. 7. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público. 8. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95. 9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1000148-39.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)”

“RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – ASSISTENTE DO SUS – PLEITO DE ELEVAÇÃO DIRETA PARA CLASSE C – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE ENQUADRAMENTO – PROGRESSÃO FUNCIONAL DE CLASSE – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO DA QUALIFICAÇÃO E DO INTERSTÍCIO PREVISTO NA LEI DA CARREIRA – IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO PER SALTUM – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO INTERSTÍCIO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O enquadramento funcional dos servidores públicos, com pretensão de ascensão na carreira com base na lei que instituiu o plano de cargos, dar-se-á de forma horizontal (classe) e vertical (nível). A promoção horizontal deve se dar de classe para classe, obedecida a titulação exigida para a classe, bem como o interstício legal entre uma classe e outra, de modo que não se admite a progressão “per saltum” e nem a progressão sucessiva, sem respeitar o interstício. Não havendo cumprimento dos requisitos exigidos para a implantação da progressão de classe, deve a pretensão ser julgada improcedente, haja vista que a ascensão na carreira depende do cumprimento de certos prazos e o atendimento de ceras qualificações. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 0030437-40.2008.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 18/11/2021, Publicado no DJE 21/11/2021)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE ENQUADRAMENTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – SERVDOR PÚBLICO ESTADUAL – TÉCNICA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) – LEIS ESTADUAIS N. 7.360/00 e 8.269/04 –REENQUADRAMENTO DA CLASSE C PARA A CLASSE D – REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO – 1. Tratando o enquadramento de ato único com efeitos concretos, incide a prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/32, fulminando o próprio fundo de direito. Contudo, conta-se o lapso temporal a partir da publicação do ato administrativo que procedeu ao suposto errôneo enquadramento. 2. O pedido do servidor, com fundamento nas Leis Estaduais no 7.360/00 e 8.269/04, deve observar o disposto na lei que instituiu o plano de cargos e determinou que a promoção horizontal deve se dar de classe para classe, obedecendo-se à titulação exigida para a classe e aos interstícios legais, nos termos dos arts. 14 e 61 da Lei Estadual 8.269/2004. Precedentes do STJ. (RMS 32.617/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.9.2011). (N.U 0018256-36.2010.8.11.0041, , JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2018, Publicado no DJE 25/04/2018)”

Portanto, restando evidente que as progressões verticais obedeceram ao lapso temporal de 03 (três) anos, não há que se falar em erro da administração em indeferir o pleito administrativamente naquela ocasião, em razão do não cumprimento do interstício necessário.

No entanto, considerando que o pedido administrativo foi indeferido no ano de 2015, observando que a ação foi proposta em setembro/2016, se verifica que atualmente, após 08 (oito) anos do pedido supracitado, a requerente ora Embargante faz jus ao reenquadramento.

Assim, a medida se impõe é o reconhecimento do direito da requerente ao reenquadramento, todavia, afastando a retroatividade, uma vez que a mesma não cumpria os requisitos no momento em que protocolou o seu pedido administrativo.

Ante ao exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos pela parte Embargante com efeitos infringentes, para analisar o pedido de reenquadramento de cargo, e,
RECONHECER
o seu direito ao reenquadramento,
DETERMINANDO
que a autora seja reenquadrada no Nível 12, Classe “D”, do Cargo de Profissional Técnico de Nível Superior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023